Tribunal: TJDFT
Processo: 0006709-86.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES À NOVAÇÃO DE DÍVIDA. ENUNCIADO 286, DA SÚMULA DO STJ. REQUERIMENTO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS INCIDENTAL. AUTOS CONCLUSOS PARA SENTENÇA SEM PRONUNCIAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

1. O Enunciado 286, da Súmula do STJ dispõe que “a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”.

2. O magistrado, ao deixar de analisar o pedido de exibição de documentos formulado de forma incidental em sua petição inicial e, depois, determinar a conclusão dos autos para sentença, sem responder ao pedido, incorre em error in procedendo, acarretando cerceamento de defesa que nulifica a sentença proferida.

3. Apelo provido. Sentença cassada